Tribunal: TJMT
Processo: 1007511-37.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007511-37.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TULIO HOSTILIO CORREA FERREIRA - CPF: 175.264.267-87 (RECORRENTE), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), L M ZAMONARO POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 27.508.408/0001-25 (RECORRIDO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), TULIO HOSTILIO CORREA FERREIRA - CPF: 175.264.267-87 (RECORRIDO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), L M ZAMONARO POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 27.508.408/0001-25 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007511-37.2023.8.11.0004

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

L M ZAMONARO POCOS ARTESIANOS LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO HÍDRICA. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
QUANTUM
ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, o banco pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de não possui gerência pelos dados do boleto, pois apenas recebe as informações repassadas pela outra empresa. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

3. Em que pese as alegações de ausência de responsabilidade pelo protesto indevido, a instituição financeira é solidariamente responsável pela inclusão indevida, principalmente por ter procedido com o registro.

4. A responsabilidade pelas informações repassadas pela parte recorrida L M ZAMONARO POCOS ARTESIANOS LTDA deve ser discutida em ação autônoma.

4. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

5.
Quantum
indenizatório arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024